Tribunal: TJDFT
Processo: 0740701-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). LEI DISTRITAL 6.618/2020. LIMITE DE 20 SALÁRIOS-MÍNIMOS. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. CUMPRIMENTO SENTENÇA. AÇÃO 32159/97. APLICABILIDADE IMEDIATA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) pelo teto previsto na Lei Distrital n. 6.618/2020 em cumprimento de sentença movido contra o Distrito Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é aplicável o limite de 20 salários-mínimos previsto na Lei Distrital n. 6.618/2020 para expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) no cumprimento de sentença originário decorrente da ação de conhecimento n.o 32.159/97..
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal, em seu artigo 100, §§3o e 4o, autoriza as Fazendas Públicas a definirem por lei própria os limites para pagamento via Requisição de Pequeno Valor (RPV).
4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1491414, declarou a constitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020, que majorou o teto das RPVs de 10 (dez) para 20 (vinte) salários-mínimos, reconhecendo a competência legislativa concorrente e afastando a necessidade de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo.
5. Em paralelo, no Tema 1.326/STF (RE 1.496.204/DF), firmou-se a tese de que a iniciativa legislativa para definição de obrigações de pequeno valor para pagamento de condenação judicial não é reservada ao chefe do Poder Executivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento provido.
Tese de julgamento:
1. A Lei Distrital n. 6.618/2020, que estabelece o limite de 20 salários-mínimos para Requisições de Pequeno Valor, é constitucional e tem aplicabilidade imediata, conforme declarado pelo Supremo Tribunal Federal.
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100, §§3o e 4o; Lei Distrital n. 6.618/2020.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1491414, Rel. Min. Flávio Dino, Tribunal Pleno, j. 1o/7/2024; STF, Tema 1.326/STF (RE 1.496.204/DF); TJDFT, Acórdão 1946941, 0735956-30.2024.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, Rel. Designado Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 19/11/2024; TJDFT, Acórdão 1896189, 0721070-26.2024.8.07.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 30/07/2024; TJDFT, Acórdão 1658914, AGI 0743587-64.2020.8.07.0000, Rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 1/2/2023.